Tribunal: TJMT
Processo: 1010098-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010098-15.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
Agravado : EZUEL LÚCIO DA CRUZ
Número do Protocolo: 1010098-15.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Indenização de Danos Morais e Materiais por Ato Ilícito pelo Procedimento Sumário”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0011570-86.2014.8.11.0041), proposto contra a agravante por EZUEL LÚCIO DA CRUZ, deferiu o pedido de penhora de créditos da agravante junto à Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos (AMTU), por entender que “não há óbice ao deferimento do pedido, (já que) penhora de crédito não se confunde com penhora sobre o faturamento” (cf. Id. no 90197993 - pág. 3/4).
A executada/agravante discorre sobre o “descabimento da penhora sobre o faturamento da empresa em razão do agravamento da pandemia Covid19 que atingiu a economia do Brasil” dizendo que, em razão da penhora de créditos até o limite de R$ 55,9 mil, “está na iminência de sofrer um colapso em suas finanças, uma vez que, como as demais empresas que compõem o sistema de transporte coletivo, passa por momento financeiro comprometedor no período de pandemia” (sic – cf. Id. no 90197986 - pág. 3/4).
Alega que, “apesar de a r. decisão mencionar uma aparente penhora sobre créditos pertencentes à empresa agravada, na realidade, (...) trata-se de evidente penhora sobre o faturamento, uma vez que a mesma depende integralmente dos repasses da AMTU para manter a sua sobrevivência”, e argumenta que a decisão “não observou o rol constante do art. 835 do CPC, o qual é categórico ao apontar a ordem dos bens do devedor que devem responder pela execução”, pontuando, ainda, que “não há nos autos, qualquer tentativa de busca de veículos via sistema RENAJUD passíveis de penhora, ou busca de imóveis, restringindo-se a agravada a requerer somente a expedição de ofício para bloqueio de valores relativos aos repasses da AMTU (passes; vales transporte; bilhetes de passagens; cartões magnéticos), que permitem o trânsito nos veículos de transporte coletivo de nossa capital” (sic – cf. Id. no 90197986 - pág. 5/9).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de penhora de créditos da agravante junto à Associação Mato-grossense dos Transportes Urbanos (AMTU); requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 90197986 - pág. 23/24).
É o breve relatório.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida ao deferir pedido de penhora de créditos da agravante junto à AMTU – Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à executada/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “a possibilidade de ocorrer grave lesão a direito do agravante é evidente, pois por certo haverá o comprometimento de suas finanças com o bloqueio dos valores determinados na decisão agravada”, pois “trata-se de penhora sob faturamento total da agravada, até o montante deveras expressivo de R$ 55,989,60, sendo que, se efetivada a referida penhora sobre o faturamento levará a agravante a pique” (sic – cf. Id. no 90197986 - pág. 16/17), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação processual sem acolhimento de seu pedido de desconstituição de penhora, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, pois, como bem anotou o MM. Juiz, “penhora de crédito não se confunde com penhora sobre o faturamento”.
A propósito, em caso bastante similar, inclusive envolvendo a própria agravante, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado referendou decisão deferitória de pedido de penhora de créditos da empresa junto à AMTU. Confira-se:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE CRÉDITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA SOBRE O FATURAMENTO – PERCENTUAL 30% (TRINTA POR CENTO) DE CRÉDITO EM QUE A RÉ POSSUI JUNTAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA (ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS) - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE OUTROS BENS – LIMINAR REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO. A penhora sobre créditos de valores a receber pelo devedor perante terceiros se afigura possível, notadamente, para garantir seu crédito, quando não há nos autos bens a garantir o débito executado e, diante penhora on line negativa, como é a hipótese em análise” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1007355-71.2017.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).
No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR. (...) A penhora sobre crédito recai sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se mediante a simples intimação do terceiro, que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por si devidos à medida que forem vencendo. Com esta simples medida, evita-se que o próprio executado receba a importância penhorada, frustrando a satisfação do crédito exeqüendo. Dispensa-se, nesta circunstância, a nomeação de administrador, figura necessária e indispensável para a penhora sobre o faturamento, que exige rigoroso controle sobre a boca do caixa, o que não é, evidentemente, a hipótese. Ainda que se admitisse que se está diante de penhora do faturamento, é certo que esta Corte admite esta modalidade de constrição patrimonial, sem que isso, por si só, represente ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, preconizado no art. 620, CPC. Recurso Especial não conhecido” (STJ – 3a Turma – REsp 1035510/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/09/2008, DJe 16/09/2008).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator